Tribunal: TJMT
Processo: 1035712-16.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035712-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA MARCIA FAUSTINO LIMA - CPF: 058.090.911-56 (APELADO), RAPHAEL SANCHES DE LIMA (APELADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL SANCHES DE LIMA - CPF: 074.593.031-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DI
R
EITO PENAL E P
R
OCESSO PENAL. APELAÇÃO C
R
IMINAL. T
R
ÁFICO DE D
R
OGAS E POSSE I
R
R
EGULA
R
DE A
R
MA DE FOGO DE USO PE
R
MITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓ
R
IA.
R
ECU
R
SO MINISTE
R
IAL. P
R
ELIMINA
R
DE NULIDADE DA ABO
R
DAGEM POLICIAL.
INOCO
R
R
ÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGU
R
A
DA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE T
R
ÁFICO PA
R
A
POSSE PA
R
A
CONSUMO P
R
ÓP
R
IO
. INSUFICIÊNCIA P
R
OBATÓ
R
IA QUANTO À ME
R
CANCIA ILÍCITA.
CONDENAÇÃO PELA POSSE I
R
R
EGULA
R
DE A
R
MA DE FOGO.
R
ECU
R
SO PA
R
CIALMENTE P
R
OVIDO.

Caso em exame
:

Apelação c
r
iminal inte
r
posta pelo Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso cont
r
a
sentença que absolveu os
r
éus
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima

dos c
r
imes de t
r
áfico de d
r
ogas (a
r
t. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido (a
r
t. 12 da Lei nº 10.826/03). A sentença conside
r
ou ilícita a abo
r
dagem policial e, consequentemente, as p
r
ovas dela de
r
ivadas. O MP
r
eque
r
a condenação dos
r
éus, sustentando a licitude das p
r
ovas e a suficiência do conjunto p
r
obató
r
io pa
r
a
a condenação.

II.
Questões em discussão
:

Se a abo
r
dagem policial foi ilegal e se as p
r
ovas dela deco
r
r
entes devem se
r
decla
r
a
das ilícitas.

Se há p
r
ovas suficientes pa
r
a
a condenação dos
r
éus pelo c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas.

Se há p
r
ovas suficientes pa
r
a
a condenação de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo.

III.
R
a
zões de decidi
r
:

A abo
r
dagem policial foi motivada po
r
fundadas suspeitas, com base em info
r
mações da inteligência policial sob
r
e possível planejamento de
r
oubos, co
r
r
obo
r
a
das pela localização de um dos acusados em posse de d
r
ogas e pelo uso de to
r
nozelei
r
a
elet
r
ônica. Assim, inexiste nulidade.

A mate
r
ialidade dos delitos foi comp
r
ovada pelos autos de ap
r
eensão, laudos pe
r
iciais e depoimentos testemunhais. No entanto, não há p
r
ovas
r
obustas da destinação me
r
cantil das d
r
ogas ap
r
eendidas, impondo-se a desclassificação do c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io (a
r
t. 28 da Lei nº 11.343/06).

O c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo
r
estou demonst
r
a
do pela ap
r
eensão de um
r
evólve
r
calib
r
e .38 na
r
esidência dos
r
éus e pela confissão ext
r
a
judicial de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
, confi
r
mada po
r
sua companhei
r
a
. A auto
r
ia é inequívoca, justificando a condenação nos te
r
mos do a
r
t. 12 da Lei nº 10.826/03.

IV.
Dispositivo e tese
:

4.
R
ecu
r
so pa
r
cialmente p
r
ovido pa
r
a
desclassifica
r
o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io e condena
r

R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido. Autos
r
emetidos ao Juizado Especial C
r
iminal pa
r
a
as p
r
ovidências cabíveis quanto
à posse de ento
r
pecentes pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io.

Tese de julgamento
:

A abo
r
dagem policial é lícita quando fundamentada em suspeitas objetivas e
r
a
zoáveis, não se configu
r
a
ndo nulidade na obtenção das p
r
ovas.

A destinação come
r
cial de ento
r
pecentes não pode se
r
p
r
esumida na ausência de p
r
ovas
r
obustas, impondo-se a desclassificação pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io em situações de dúvida
r
a
zoável.

A posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo se configu
r
a
com a me
r
a
detenção do a
r
tefato sem auto
r
ização, sendo suficiente pa
r
a
a condenação a ap
r
eensão do objeto e a confissão do agente.

Dispositivos
r
elevantes citados
: Lei nº 11.343/06, a
r
t. 28; Lei nº 10.826/03, a
r
t. 12; CPP, a
r
t. 157.

Ju
r
isp
r
udências aplicáveis
:

STJ, HC 598.051/SP
;
STJ,
Ag
R
g
no
A
R
Esp
2.397.919/SP
;
TJMT, N.U 0003262-58.2019.8.11.0050
;
TJMT,
N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Luiz Fe
r
r
ei
r
a
da Silva, Te
r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023
e

Enunciado O
r
ientativo n.º 08-TJ/MT

R
ELATÓ
R
IO

EXMO. S
R
. DES. JO
R
GE LUIZ TADEU
R
OD
R
IGUES

Eg
r
égia Câma
r
a
:

Cuida-se de
R
ecu
r
so de Apelação C
r
iminal

inte
r
posto

pelo
Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso
, p
r
etendendo a
r
efo
r
ma da sentença p
r
ofe
r
ida pelo Juízo da
3ª Va
r
a
C
r
iminal da Coma
r
ca de Vá
r
zea G
r
a
nde/MT
, que
absolveu
os
r
éus
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima
da acusação dos c
r
imes de
t
r
áfico de d
r
ogas
(a
r
t. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) e
posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido
(a
r
t. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03), na fo
r
ma do a
r
tigo 29 do Código Penal.

Em suas
r
a
zões
r
ecu
r
sais, o Ministé
r
io Público sustenta que a decisão absolutó
r
ia deve se
r

r
efo
r
mada, pois have
r
ia
suficiência p
r
obató
r
ia pa
r
a
a condenação dos apelados
. A
r
gumenta que a mate
r
ialidade e auto
r
ia do delito
r
esta
r
a
m comp
r
ovadas pelo conjunto p
r
obató
r
io, destacando-se os depoimentos dos policiais que atua
r
a
m na oco
r
r
ência e a confissão dos
r
éus du
r
a
nte a fase inquisito
r
ial.

Defende, ainda, que
não há elementos capazes de infi
r
ma
r
as p
r
ovas p
r
oduzidas
, sendo descabida a aplicação do p
r
incípio
in dubio p
r
o
r
eo
no caso, e
r
eque
r
que os
r
éus sejam condenados confo
r
me os te
r
mos da denúncia
(ID.
226052771
).

Em cont
r
a
r
r
a
zões, a Defesa pugna pelo
desp
r
ovimento do
r
ecu
r
so ministe
r
ial
, sustentando que a decisão absolutó
r
ia foi ace
r
tada e que não há elementos suficientes pa
r
a
a condenação
(ID.
226052774
).

Na sequência, a douta
P r ocu r a do r ia-Ge r a
l de Justiça manifestou-se pelo p
r
ovimento do
r
ecu
r
so inte
r
posto pelo Ministé
r
io Público
,
r
eque
r
endo a condenação dos apelados.

É o
r
elató
r
io.

À douta
r
evisão.

VOTO

O
r
ecu
r
so é cabível (CPP, a
r
t. 593, I), manejado po
r
quem tem inte
r
esse (CPP, a
r
t. 577) e não se ve
r
ifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, a
r
t. 107).

Ve
r
ifica-se da denúncia que:

“...
no dia 11 de outub
r
o de 2021, po
r
volta das 17h00min, em via pública, na
r
ua 8, bai
r
r
o São Mateus, em Vá
r
zea G
r
a
nde/MT,
os denunciados
R
A
P
HAEL
SANCHES DE LIMA e ANA MA
R
CIA FAUSTINO LIMA, em conluio e união de esfo
r
ços, t
r
a
ziam consigo e mantinham em depósito d
r
ogas, pa
r
a
poste
r
io
r
venda a

consumo, sem auto
r
ização ou em desaco
r
do com dete
r
minação legal ou
r
egulamenta
r
.
Consta também, que
os denunciados mantinham sob sua gua
r
da a
r
ma de fogo e munições, de uso pe
r
mitido, sem auto
r
ização ou em desaco
r
do com dete
r
minação legal ou
r
egulamenta
r
.

2) Ext
r
a
i-se dos autos que policiais milita
r
es
r
ecebe
r
a
m info
r
mações de que alguns indivíduos se p
r
epa
r
a
vam pa
r
a
comete
r

r
oubos, indicando suas ca
r
a
cte
r
ísticas físicas e vestimentas.
Diante disso, os agentes log
r
a
r
a
m êxito em p
r
ocede
r
a abo
r
dagem do denunciado
R
A
P
HAEL
e du
r
a
nte busca pessoal, localiza
r
a
m 01 (uma) po
r
ção de Cocaína, bem como ve
r
ifica
r
a
m que utilizava apa
r
elho de monito
r
a
mento elet
r
ônico
.

3)
Nesse ínte
r
im, em ent
r
evista info
r
mal, o denunciado afi
r
mou que em sua
r
esidência te
r
iam mais ento
r
pecentes, po
r
ém a equipe policial ve
r
ificou que os ende
r
eços indicados po
r

R
A
P
HAEL
estavam inco
r
r
etos.

4) Em
r
a
zão disso, foi
r
ealizado contato com a Agência Local de Inteligência (ALI),

que identificou o log
r
a
dou
r
o do denunciado na
r
ua 5, bai
r
r
o São Mateus, nesta u
r
be.
Ato contínuo, ao chega
r
na
r
esidência, foi possível
r
ealiza
r
a abo
r
dagem de ANA MA
R
CIA, convivente de
R
a
p
hael
, e em busca pessoal encont
r
a
r
01 (uma) po
r
ção de Maconha.

5)
Nesse comenos
, a gua
r
nição p
r
ocedeu buscas na p
r
op
r
iedade dos denunciados, onde foi encont
r
a
do 1 (um)
R
evólve
r
Smith &
esson
, calib
r
e .38, contendo 6 (seis) munições do mesmo calib
r
e intactas, dent
r
o do qua
r
to, bem como 1 (um) tablete de Maconha, 1 (uma) balança de p
r
ecisão e 1 (um) tubo de plástico filme, ente
r
r
a
dos no quintal
...”.
(
Denúncia -
id.
226052669
).

Após
r
ealizada a audiência de inst
r
ução e julgamento,
o juízo
a quo
julgou imp
r
ocedente a denúncia e
absolveu
os
a
pelados nos te
r
mos do a
r
tigo 386, inciso VII, do Código de P
r
ocesso Penal, aduzindo que foi nula a abo
r
dagem inicial.

Inconfo
r
mado o Ministé
r
io Público inte
r
pôs o p
r
esente
r
ecu
r
so e em
detida análise das
r
a
zões, conclui-se que o inconfo
r
mismo do apelante
me
r
ece acolhimento
.

Exsu
r
ge dos autos
que o
conjunto p
r
obató
r
io
demonst
r
a
cabalmente a mate
r
ialidade e auto
r
ia dos delitos
.

A
mate
r
ialidade
dos delitos
r
estou devidamente comp
r
ovada pelo Auto de P
r
isão em Flag
r
a
nte, boletim de oco
r
r
ência
, te
r
mo de exibição e ap
r
eensão
e laudo pe
r
icial das d
r
ogas, que constatou que se t
r
a
tava de substância análoga à
maconha, pesando 153,11 g
r
a
mas.

Além da d
r
oga
e da a
r
ma de fogo com seis munições
,
fo
r
a
m ap
r
eendidos na
r
esidência
dos acusados,
uma balança de p
r
ecisão e um
r
olo de filme plástico do tipo PVC
(Id. 226051737).

Quanto
à auto
r
ia
,
o acusado
R
a
p
hael
,

na fase policial, negou
-a em
r
elação ao
delito de t
r
áfico de ento
r
pecentes e como sói acontece
r
, alegou que a d
r
oga
encont
r
a
da na
r
esidência, se destinava ao consumo p
r
óp
r
io.
Já, quanto ao delito de posse de a
r
ma de fogo, admitiu que a gua
r
da
va
em sua
r
esidência.

Vejamos:

“...
QUE não vende d
r
ogas
;
QUE a d
r
oga encont
r
a
da na casa de sua convivente ANA MA
R
CIA é de sua p
r
op
r
iedade e pa
r
a
seu
uso
; QUE a balança e pl
á
stico filme e
n
cont
r
a
do não sabe explica
r
pa
r
a
qual e
r
a
a finalidade;
QUE a a
r
ma encont
r
a
da e de sua p
r
op
r
iedade e utilizava pa
r
a
sua defesa pessoal
; QUE não sabe se sua convivente vende d
r
ogas; QUE nega esta
r
p
r
a
ticando
r
oubos;

...”. (Fase Policial – Apelante
R
a
p
hael
– id.
226051734
, pg. 26).

Já, e
m juízo,
R
a
p
hael
Sanches de Lima

mudou a sua ve
r
são,
contudo, admitiu a posse do ento
r
pecente a qual afi
r
mou que se t
r
a
tava pa
r
a
o seu consumo p
r
óp
r
io. Vejamos:

"
...n
o dia dos fatos, estava com minha esposa de motocicleta a caminho do supe
r
me
r
cado pa
r
a
comp
r
a
r
chinelos pa
r
a
meu filho quando fomos abo
r
dados pela polícia
; d
u
r
a
nte a abo
r
dagem, os policiais começa
r
a
m a nos questiona
r
sob
r
e o t
r
áfico de d
r
ogas, o que negamos de imediato
;
i
nicialmente, os policiais encont
r
a
r
a
m apenas uma pequena po
r
ção de maconha comigo, que e
r
a
pa
r
a
meu consumo pessoal
; (...) f
omos levados pa
r
a
a viatu
r
a
e conduzidos a uma á
r
ea afastada, onde fui ag
r
edido e ameaçado
; e
les que
r
iam que eu confessasse o t
r
áfico de d
r
ogas e dissesse onde havia mais ento
r
pecentes
;
p
o
r
medo, dei info
r
mações desencont
r
a
das sob
r
e meu ende
r
eço
;
a
pós a abo
r
dagem, os policiais nos leva
r
a
m pa
r
a
nossa
r
esidência, onde disse
r
a
m te
r
encont
r
a
do um
r
evólve
r
calib
r
e .38 e mais d
r
ogas ente
r
r
a
das no quintal
;
n
o entanto, afi
r
mo que tais objetos não pe
r
tencem a mim ou à minha esposa
; a
c
r
edito que os policiais tenham 'plantado' essas p
r
ovas pa
r
a
justifica
r
a abo
r
dagem ilegal
; (...)
a
lém disso, que
r
o
r
egist
r
a
r
que, na delegacia, fui p
r
essionado a admiti
r
que as d
r
ogas e a a
r
ma e
r
a
m minhas
;
f
iquei com medo das
r
ep
r
esálias e assinei o depoimento sob coação.”.

P
o
r
sua vez, a acusada
Ana Ma
r
cia Faustino Lima
, na fase policial,
admitiu que sabia da existência da d
r
oga em sua
r
esidência
que pe
r
tencia ao seu companhei
r
o, assim como a a
r
ma de fogo. Po
r
out
r
o lado, afi
r
mou que e
r
a
usuá
r
ia d
r
ogas. Vejamos:

“...
QUE tinha ciência que havia d
r
ogas em sua casa
; QUE não sabia a quantidade;
QUE sabe que o convivente começou a vende
r
d
r
ogas a menos de uma semana;
QUE tinha conhecimento da a
r
ma de fogo encont
r
a
da em cima do gua
r
da-
r
oupa;
QUE a a
r
ma de fogo e de p
r
op
r
iedade do convivente
; que nega que o convivente estava p
r
a
ticando
r
oubo;
que não vende d
r
ogas e nem ajuda o esposo a vende
r
d
r
ogas; que apenas é usuá
r
ia de
maconha
;...
”. (Fase Policial – Acusada Ana Ma
r
cia Faustino Lima – id. 226051734).

Na fase judicial,
Ana Ma
r
cia Faustino Lima

confi
r
mou o encont
r
o da d
r
oga em pode
r
dos acusados,
r
eafi
r
mando que se destinava ao consumo pessoal. Vejamos:

"
...n
o momento da abo
r
dagem, estávamos indo ao supe
r
me
r
cado quando os policiais nos pa
r
a
r
a
m
;
eles nos
r
evista
r
a
m e encont
r
a
r
a
m apenas uma pequena quantidade de maconha pa
r
a
consumo pessoal
; (...)
nos coloca
r
a
m na viatu
r
a
e nos leva
r
a
m pa
r
a
uma á
r
ea dese
r
ta
; f
ui puxada pelos cabelos e ameaçada de mo
r
te pelos policiais
; (...)
Não tinha d
r
ogas nem a
r
ma de fogo em minha casa
;
o
r
evólve
r
que os policiais disse
r
a
m te
r
encont
r
a
do em cima do gua
r
da-
r
oupa não é nosso
; n
unca vendi
d
r
ogas nem ajudei meu companhei
r
o a t
r
a
f
ica
r
; a
penas faço uso
r
ec
r
eativo de maconha
; n
a delegacia, fomos ameaçados e coagidos a assumi
r
c
r
imes que não cometemos
; f
ala
r
a
m que, se não admitíssemos, se
r
íamos acusados de mais c
r
imes e que pode
r
iam nos leva
r
pa
r
a
um luga
r
onde ninguém nos encont
r
a
r
ia
; p
o
r
medo, acabamos assinando decla
r
a
ções sem le
r
di
r
eito.”
(Fase Judicial – Apelada – Ana Ma
r
cia Faustino Lima –
r
elató
r
io de mídias).

Como se vê
ambos o s r éus admiti r a
m a p
r
op
r
iedade da d
r
oga que foi ap
r
eendida com ambos, contudo,
sustenta
r
a
m
que e
r
a
m usuá
r
ios e que as substâncias se destinavam ao consumo p
r
óp
r
io.

Já, o
s policiais
atesta
r
a
m que
ao
r
ealiza
r
em diligência com base em denúncia sob
r
e um possível c
r
ime pat
r
imonial, localiza
r
a
m os
r
éus
, em via pública,
po
r
tando
d
r
ogas
,
ocasião em que questiona
r
a
m o acusado
R
a
p
hael

Sanche
s
de Lima
e ele acabou
r
evelando que em sua
r
esidência havia mais uma ce
r
ta quantidade de ento
r
pecentes.

Diante dessa info
r
mação segui
r
a
m ao ende
r
eço indicado, contudo, descob
r
i
r
a
m que o local mencionado não se t
r
a
tava da
r
esidência dos acusados, dando sequência após obte
r
em o ende
r
eço co
r
r
eto, se di
r
igi
r
a
m pa
r
a
lá, onde encont
r
a
r
a
m o
r
estando da d
r
oga ap
r
eendi
d
a e uma a
r
ma de fogo, cuja p
r
op
r
iedade foi admitida pelo p
r
óp
r
io acusado
R
a
p
hael
.

Neste sentido, vejamos as decla
r
a
ções
judiciais
do
Policial
Adilson Souza de A
r
r
uda
:

"
Du
r
a
nte
r
ondas,
r
ecebemos info
r
mações de popula
r
es
e também
do seto
r
de inteligência da polícia milita
r
de que uma pessoa conhecida como ‘G3’ esta
r
ia planejando um
r
oubo no
inte
r
io
r
do Estado
.
No dia dos fatos, abo
r
damos os acusados e encont
r
a
mos ento
r
pecentes com eles
.
Quando questionado sob
r
e o ende
r eço, R a p hael fo r
neceu info
r
mações e
r
r
a
das. No entanto, a equipe obteve o co
r
r
eto ende
r
eço po
r
meio do seto
r
de inteligência da polícia milita
r
e, na busca domicilia
r
, encont
r
a
mos um
r
evólve
r
calib
r
e .38. Além disso, ente
r
r
a
dos no quintal do imóvel, havia mais ento
r
pecentes e out
r
os objetos
.”
.

(Fase Judicial –

Testemunha
Adilson Souza de A
r
r
uda
- ids. 226052734 e 226052735).

No mesmo diapasão fo
r
a
m as decla
r
a
ções d
o Policial
Luciano Ka
r
im
Jab
r
a

R
a
mos
.
Vejamos:

"Estávamos em
r
ondas quando
r
ecebemos info
r
mações sob
r
e dive
r
sos
r
oubos de veículos na
r
egião do bai
r
r
o São Matheus.
No dia dos fatos, a equipe, de posse de fotog
r
a
f
ias do acusado, que e
r
a
suspeito dos
r
oubos, fo
r
necidas pelo seto
r
de inteligência da polícia milita
r
,
r
ealizou a abo
r
dagem. Ao se
r
questionado sob
r
e seu ende
r
eço, o acusado fo
r
neceu info
r
mações inco
r
r
etas. No entanto, at
r
a
vés da consulta à to
r
nozelei
r
a
elet
r
ônica do acusado, o seto
r
de inteligência confi
r
mou o ende
r
eço exato no bai
r
r
o São Matheus. Ao
r
ealiza
r
mos a busca no local, encont
r
a
mos ento
r
pecentes e uma a
r
ma de fogo
."
.

(Fase Judicial – Testemunha Luciano – ids. 226052736 e 226052737).

Denota-se, que e
mbo
r
a
a defesa sustente a nulidade da abo
r
dagem,
haviam fundadas suspeitas pa
r
a

sua
r
ealização
, pois confo
r
me depoimento dos
agentes
,
r
ecebe
r
a
m info
r
mações de que alguns indivíduos estavam
fazendo as t
r a tativas pa r a comete r

um delito de
r
oubo, sendo comunicado
pa
r
a
a gua
r
nição as ca
r
a
cte
r
ísticas físicas e vestimentas dos suspeitos.

Com essas info
r
mações, acaba
r
a
m encont
r
a
ndo
R
a
p
hael
Sanches de Lima
, que possu
í
a os mesmos at
r
ibutos info
r
mados pela Inteligência da Polícia de demais denúncias, assim como utilizava apa
r
elho de monito
r
a
mento elet
r
ônico, levantou suspeitas
aos agentes
, os quais logo
r
ealiza
r
a
m abo
r
dagem
d
o apelado e
na
busca pessoal, encont
r
a
r
a
m em
sua posse 01 (uma) po
r
ção de cocaína
, o qual
r
evelou ainda, que em sua
r
esidência havia mais uma quantidade da mesma substância.

Po
r
tanto,
o fato de o apelado utiliza
r to r nozelei r a elet r
ônica assim como a notícia de possível
r
oubo
e encont
r
a
ndo ele, em via pública, com as ca
r
a
cte
r
ísticas info
r
madas, fez se necessá
r
ia
a
abo
r
dagem diante da p
r
esunção e possibilidade de encont
r
a
r
a a
r
ma utilizada assim como os objetos
r
oubados.

Quanto às alegações de quem te
r
iam sido
ag
r
edidos pelos policiais po
r
meio de asfixia e p
r
essionados a admiti
r
em o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas
, temos que tal alegação não
r
estou comp
r
ovada
, confo
r
me
se ve
r
ifica do laudo
de co
r
po de delito tanto de
R
a
p
hael
quanto de Ana, não houve constatação de quaisque
r
vestígios contundentes com o tipo de ag
r
essão info
r
mada pelos apelados.

Ademais, a apelada
Ana

Ma
r
cia

ao se
r
submetida ao exame de co
r
po de delito
negou que
“
tenha sido ag
r
edida fisicamente po
r
policiais ou out
r
os agentes do Estado. ag
r
essão física dos policiais ou out
r
os agentes do Estado
.
” (id.
226052743
).

Impo
r
ta

r
essalta
r
, que
os depoimentos dos agentes são
cong
r
uentes, detalhados e confi
r
mam a situação de flag
r
ância.

O entendimento ju
r
isp
r
udencial é cla
r
o ao conside
r
a
r

idôneos os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o c
r
ivo do cont
r
a
ditó
r
io e em consonância com as demais p
r
ovas
(STJ,
Ag
R
g
no
A
R
Esp
2.397.919/SP,
R
el. Min.
R
ibei
r
o Dantas,
DJe
03/10/2023).

Neste mesmo sentido é o
Enunciado O
r
ientativo n.º 08-TJ/MT
:
R
econhece que depoimentos de policiais são idôneos pa
r
a
sustenta
r
condenação, desde que ha
r
mônicos com out
r
a
s p
r
ovas.

Além disso, a ap
r
eensão de d
r
ogas e a
r
ma em pode
r
dos
r
éus
r
efo
r
ça a
p
r
ática delitiva
, sendo desnecessá
r
ia a existência de mandado judicial pa
r
a
ing
r
esso no domicílio
em casos de c
r
ime pe
r
manente
(STJ, HC 598.051/SP).

Diante
do exposto
,
não há que
se
r

r
econhecida a ilicitude das p
r
ovas, assim como a nulidade, haja vista que a abo
r
dagem policial foi lícita e
r
ealizada dent
r
o dos limites da lei.

Po
r
out
r
o lado, n
o que tange ao
delito de t
r
áfico de d
r
ogas
, as p
r
ovas colacionadas aos autos não são suficientes pa
r
a
demonst
r
a
r
, com a ce
r
teza necessá
r
ia, que
as substâncias ap
r
eendidas se
destinava
m
à me
r
cancia ilícita.

O conjunto p
r
obató
r
io, composto pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de p
r
isão em flag
r
a
nte, aponta pa
r
a
a hipótese de posse pa
r
a
consumo pessoal, o que impõe a desclassificação da conduta
d
e amb
os
os
apelados
pa
r
a
o delito p
r
evisto no a
r
tigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A p
r
opósito, vejamos ju
r
isp
r
udência aplicável em casos tais:

“
DI
R
EITO PENAL E P
R
OCESSUAL PENAL. APELAÇÃO C
R
IMINAL. T
R
ÁFICO DE D
R
OGAS
. NULIDADE DE BUSCA
PESSOAL E VEICULA
R
. FUNDADA SUSPEITA CONFIGU
R
A
DA.
DESCLASSIFICAÇÃO PA
R
A
O C
R
IME DE POSSE DE ENTO
R
PECENTES PA
R
A
USO PESSOAL.
R
ECU
R
SO PA
R
CIALMENTE P
R
OVIDO
.

I.
(...)

5.
A insuficiência de p
r
ovas que demonst
r
em a destinação me
r
cantil das substâncias ap
r
eendidas, aliada à confissão dos
r
éus de que e
r
a
m usuá
r
ios, evidencia dúvida
r
a
zoável sob
r
e o intuito come
r
cial, impondo a desclassificação da conduta pa
r
a
o a
r
t. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6.
R
ecu
r
so p
r
ovido em pa
r
te, pa
r
a

r
ejeita
r
a p
r
elimina
r
de nulidade das buscas pessoal e veicula
r
, e
no mé
r
ito, desclassifica
r
o c
r
ime de t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
o de posse pa
r
a
uso pessoal (a
r
t. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Tese de julgamento: “
(...)
2.
A destinação come
r
cial de ento
r
pecentes não pode se
r
p
r
esumida na ausência de p
r
ovas
r
obustas, impondo-se a desclassificação pa
r
a
o c
r
ime de posse pa
r
a
uso pessoal em situações de dúvida
r
a
zoável quanto à finalidade me
r
cantil
.”.

(...)

(N.U 0003262-58.2019.8.11.0050,
Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Gilbe
r
to
Gi
r
a
ldelli
,
Te r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Ac
r
esça-se ainda, que
em deco
r
r
ência da desclassificação, devem estes autos se
r

r
emetidos ao juizado especial c
r
iminal, confo
r
me dete
r
mina o a
r
t. 383, § 2º do Código de P
r
ocesso Penal, po
r
se t
r
a
ta
r

este delito
de inf
r
a
ção penal de meno
r
potencial ofensivo.
(N.U 0022336-
25.2019.8.11.0042,
Câma
r
a
s Isoladas C
r
iminais, Luiz Fe
r
r
ei
r
a
da Silva
, Te
r cei r a Câma r a C r
iminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).

QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE A
R
MA DE FOGO.

Quanto a esta questão, observa-se que a
apreensão da arma no local dos fatos e os demais elementos probatórios
, inclusive, a própria admissão efetuada por
Raphael
Sanches
de Lima
,
fato
que
também
foi confirmado por sua companheira
Ana Marcia
Faustino Lima
,

comprovam
que o
apelante
Raphael
Sanches
de Lima

possuía o artefato sem autorização e em desacordo com determinação legal, justificando-se a
sua
condenação nos termos do artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Já, em
r
elação a apelada
Ana Ma
r
cia
Faustino Lima
,
temos que as p
r
ovas são insuficientes pa
r
a
a sua condenação pela p
r
ática deste delito, p
r
incipalmente, po
r
que as testemunhas info
r
ma
r
a
m que
já havia info
r
mações sob
r
e a posse do a
r
mamento po
r

pa
r
te do
apelado
,
nada mencionando sob
r
e a apelada.

Diante do exposto, me
r
ece
r
efo
r
ma a sentença p
r
ofe
r
ida pelo Juízo a quo, pa
r
a

condenação
de
R
a
p
hael
Sanches de Lima
,
nos te
r
mos do a
r
tigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Feitas essas considerações, passo a dosimetria da pena em relação ao
apelado
Sanches
de Lima
.

Dosimet
r
ia da Pena

Delito de Posse de A
r
ma de Fogo
de uso pe
r
mitido
(
12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
)
.

Pena p
r
evista:
detenção, de 1 (um) a 3 (t
r
ês) anos, e multa.

1 - P
r
imei
r
a
fase: Ci
r
cunstâncias judiciais (a
r
tigo 59 do Código
Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi p
r
a
ticado é no
r
mal e ine
r
ente ao tipo penal inf
r
ingido.

O acusado
r
egist
r
a
antecedentes c
r
iminais
,
confo
r
me se ve
r
ifica do id.
226052666
, ele
cump
r
e executivo de pena po
r
condenações po
r

r
oubo majo
r
a
do (nº 2001311-19.2019.8.11.0042),
bem
como,
r
esponde a out
r
a
s ações penais pelo c
r
ime de
r
oubo e lat
r
ocínio.

A conduta social pode se
r
tida como no
r
mal.

Os motivos e as
conseqüências
são ine
r
entes ao p
r
óp
r
io tipo inf
r
ingido, sendo que o compo
r
tamento da vítima (sociedade) não pode se
r
aquilatado no caso.

Quanto às ci
r
cunstâncias do c
r
ime, não há nada a indica
r
uma maio
r
exaspe
r
a
ção da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja, em
0
1
(
um
) ano
e
02 (
dois
)
meses
de
detenção
e multa de
11
(
onze
) dias-multa,
à base de 1/30 do salá
r
io
-
mínimo vigente à época dos fatos e co
r
r
igidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Ci
r
cunstâncias legais (a
r
tigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):
Existe a ci
r
cunstância ag
r
a
vante da
r
eincidência, motivo pelo qual,
ag
r
a
vo a pena em 1/6, ou seja, em 02 (dois) meses e 10 dias de detenção e 01 (um) dia-multa
,
r
esultando a pena nesta fase inte
r
mediá
r
ia,
em 01
(um)
ano e 04
(quat
r
o)
meses e 10
(dez)
dias de detenção e 12 (doze) dias/multa
,
à base de 1/30 do salá
r
io
-
mínimo vigente à época dos fatos e co
r
r
igidos até a data do pagamento
.

3 - Te
r
cei
r
a
fase: Ci
r
cunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (a
r
t. 68, pa
r
ág
r
a
f
o único do Código Penal): Existe a

Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito,
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e
12 (doze) dias/multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
l
Sanches
de Lima
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o
r egime semi abe r to pa r a
início do cump
r
imento da pena, confo
r
me disposto no a
r
t. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6 – Condeno o
r
éu ao pagamento das custas e despesas p
r
ocessuais.

7
–

Deixo de
substitu
i
r
a pena p
r
ivativa de libe
r
dade aplicada
po
r

r
est
r
itiva de di
r
eitos
, tendo em vista
que
o apelante não p
r
eenche
os
r
equisitos legais, nos te
r
mos do a
r
tigo 44, inciso I
I
, do Código Pena
l.

Diante do exposto,
dou pa
r
cial p
r
ovimento
ao
r
ecu
r
so inte
r
posto pelo Ministé
r
io Público do Estado de Mato G
r
osso
, pa
r
a

desclassifica
r

a conduta
dos apelados
Ana Má
r
cia Faustino Lima e
R
a
p
hael
Sanches de Lima
,
em
r
elação ao

de
lito de
t
r
áfico de d
r
ogas pa
r
a
posse pa
r
a
consumo p
r
óp
r
io
, nos te
r
mos do a
r
tigo 28 da Lei nº 11.343/06
.

Po
r
out
r
o
,
conden
o
o apelado

R
a
p
hael
Sanches de Lima
pelo c
r
ime de posse i
r
r
egula
r
de a
r
ma de fogo de uso pe
r
mitido (a
r
t. 12 da Lei nº 10.826/03),
r
esultando a pena pa
r
a
este delito
,
em
01 (um) ano e 04 (quat
r
o) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias/multa
.

Dete
r
mino, ainda, a
r
emessa dos autos ao Juizado Especial C
r
iminal, pa
r
a
as p
r
ovidências cabíveis em
r
elação ao delito de posse pa
r
a
consumo pessoal, nos te
r
mos do a
r
tigo 383, §2º, do Código de P
r
ocesso Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025